Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-69.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005207-69.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transferência de Estudante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIGIA MAIZMAN DE VASCONCELOS - CPF: 050.997.941-65 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), LIGIA MAIZMAN DE VASCONCELOS - CPF: 050.997.941-65 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES DE DEPENDENTE DE SERVIDORA PÚBLICA REMOVIDA EX OFFICIO – FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO DA CONGENERIDADE – TRANSFERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA, SE NÃO FOR OFERTADO O CURSO POR ENTIDADE PARTICULAR NO NOVO DOMICÍLIO DA PARTE REQUERENTE -

POSSIBILIDADE
DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO
PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei
9.394
/96
, e regulamentada pela Lei
9.356
/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade

congênere à de origem.

É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

Ausência de argumentos suficientes para desconstituir a sentença atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, em desfavor da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº único 1005207-69.2017.8.11.0006, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à transferência da impetrante
LÍGIA MAIZMAN DE VACONCELOS,
da Faculdade de Medicina da UNIVAG para a da UNEMAT, confirmando a liminar deferida, forte no art. 487, I CPC.

Sem custas e honorários. (Id. 2660911).

Inconformada, a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo singular se equivocou ao fundamentar a r. sentença na ADIn nº 3324/DF, posto que nesta restou claro que a transferência
ex officio
somente é possível caso haja congeneridade entre as instituições, ou seja, de particular para particular e de público para público.

Alega que a recorrida é oriunda de instituição privada e quer ser transferida para uma Universidade Pública. Verbera que para que a transferência
ex officio
seja realizada são necessários três requisitos, quais sejam: a) mudança de domicílio do aluno/servidor, em decorrência de transferência
ex officio
, no interesse da administração; b) congeneridade entre a instituição de origem e a de destino; c) afinidade entre o curso originário e aquele em que se pretende matricular.

Aduz que, no presente caso, a recorrida não preenche o requisito da congeneridade, pois é oriunda de Universidade Privada.

Argumenta que chama a atenção o fato de que a recorrida estava no primeiro semestre de Medicina de uma Universidade Privada e, convenientemente, a sua genitora foi transferida para uma cidade na qual existe o curso de Medicina em uma Universidade Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença ora combatida, consoante a fundamentação apresentada (Id. 2660917).

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. (Id.2660923).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada. (Id. 3337485).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação, interposto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº único 1005207-69.2017.8.11.0006, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à transferência da impetrante
LÍGIA MAIZMAN DE VACONCELOS,
da Faculdade de Medicina da UNIVAG para a da UNEMAT, confirmando a liminar deferida, forte no art. 487, I CPC.

Ao analisar as ocorrências dos autos, colhe-se que, a genitora da impetrante, da qual é dependente, é policial militar e foi transferida
ex officio
da Cidade de Cuiabá para Cáceres/MT em julho de 2017.

Ocorre que a autora cursava o primeiro semestre do Curso de Medicina junto à UNIVAG, e nos termos da legislação vigente, requereu a transferência de sua matrícula para a UNEMAT.

Entretanto, a instituição de ensino indeferiu o pedido, ao fundamento que a lei exige que as instituições de origem e de destino sejam da mesma natureza (pública ou privada), não cabendo a transferência quando não forem congêneres.

Inconformada com a resposta da instituição, a autora impetrou mandado de segurança, por meio do qual foi determinado que a autoridade coatora proceda à transferência da impetrante da Faculdade de Medicina da UNIVAG para a da UNEMAT.

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 14/09/2017 (Id. 2660899).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 07/02/2018 (Id. 2660911), quando acolheu a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

“
Isso posto, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que a autoridade

coatora proceda à transferência da impetrante da Faculdade de Medicina da UNIVAG para a da UNEMAT, confirmando a liminar deferida, forte no art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT pretende a reforma da r. sentença por entender que a transferência
ex officio
somente é possível caso haja congeneridade entre as instituições, ou seja, de particular para particular e de público para público.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença ora combatida, consoante a fundamentação apresentada.

Pois bem.

Não assiste razão à Apelante, porquanto os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a sentença recorrida.

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à impetrante Lígia Maizman de Vaconcelos
,
o direito a remoção
ex officio
, em caráter excepcional, à transferência para estabelecimento público de ensino, quando inexiste no local de destino instituição privada que ofereça o mesmo curso que se encontrava matriculada na Universidade de origem, sendo esta última também privada.

Nos termos do art. 1º da Lei 9.536⁄97, com a interpretação conforme a Constituição a ele atribuída pelo STF (Adin 3.324⁄DF), os servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior no local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à instituição de origem.

No entanto, no presente caso, ressalva-se a situação de excepcionalidade ante a inexistência de estabelecimento congênere, razão pela qual deve ser assegurada a matrícula da dependente de servidora militar transferida
ex officio
por interesse da Administração em instituição não-congênere.

Deve-se levar em consideração a seguinte reflexão:

a)

A técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, adotada pelo Tribunal quando do julgamento da ADI 3.324, Rel. Min. Marco Aurélio, permite ao intérprete afastar o sentido tido por inconstitucional, preservando-a para as demais situações.

b)

A transferência
ex officio
de servidor público não pode privá-lo do direito à educação.

c)

Não ofende a
Constituição Federal
a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3324, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de texto, assentando a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino" a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere.

Contudo, aquele Tribunal deixou assentado que o art. 1º da Lei 9.536/1997 pode ser aplicado com o amplo alcance de sua redação na hipótese de não existir instituição congênere que ofereça o mesmo curso na cidade de destino.

Assim, para a transferência do servidor público deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere, com a exceção de que somente poderá ocorrer a transferência de instituição de ensino privada para instituição pública na hipótese de na cidade de destino existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior.

A hipótese dos autos enquadra-se na situação acima descrita, pois não há no Município de Cáceres –MT universidade particular que ofereça o curso de Medicina.

As condições para transferência foram satisfeitas, de modo que há direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, devendo ser assegurado à impetrante o prosseguimento do curso de Medicina na UNEMAT- CAMPUS DE CÁCERES –MT, conforme garante o art. 1º da Lei 9.536/97, nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Desta feita, a questão que se deve colocar é, então, saber se as razões acolhidas pelo Tribunal quando do julgamento da ADIn 3.324 devem ser aplicadas à hipótese de transferência
ex officio
de servidor, se inexistir instituição congênere à de origem, e se isto ofende a Constituição Federal.

A resposta é negativa, isto é, não ofende a
Constituição Federal
a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

Muito embora não haja nas razões dos votos que julgaram a ação direta menção expressa à hipótese dos autos, o Tribunal, adotou a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto
.

Como aduz Luiz Guilherme Marinoni:

“
Há casos em que a norma pode ser utilizada em face de situações diversas: uma em que se apresenta inconstitucional e outra constitucional.

Quando a ação de inconstitucionalidade impugna a aplicação da norma em determinada situação, o Tribunal, ainda que reconhecendo a aplicação da norma nesta situação, pode preservá-la por admitir a sua aplicação em outras situações.

Nesses casos há declaração parcial de nulidade sem redução de texto.

A nulidade, bem vistas as coisas, é da aplicação da norma na situação proposta, sendo, por isso, necessário preservar o texto diante da aplicabilidade da norma em situações diversas
.” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1220).”

Com efeito, no presente caso, exigir que a transferência se dê entre

instituições de ensino congêneres praticamente inviabilizaria o direito à

educação não apenas dos servidores, mas de seus dependentes, solução

que, além de ir de encontro com a disciplina feita pelo legislador, exclui,

por completo, o gozo de um direito fundamental.

Alega ainda o Apelante que:
“Isso porque estar-se-ia a estabelecer discriminação injustificada entre servidores militares em detrimento dos interessados da sociedade, pois aqueles acabam por se valer de um meio totalmente desproporcional para atender condição particular.”

Quanto a referida afirmação, a situação dos autos é, todavia, distinta.

Seja porque restringe imoderadamente o exercício do direito à educação, seja porque a garantia de ensino é tão importante quanto o acesso a ele, a garantia de matrícula não é desproporcional, o que torna as demais interpretações do art. 1º da Lei
9.536
/9
7 plenamente compatíveis com a
Constituição
.

De fato, impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência ex officio, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso ou sua desistência.

Assim, permitir a matrícula, ante a inviabilidade de um dos direitos em confronto, não se afigura desproporcional.

Poder-se-ia argumentar, na linha do que prevaleceu quando do julgamento da ação direta, que a garantia de igualdade de acesso não poderia ceder ante eventual interesse da Administração na transferência de seus servidores, ou ante o direito que eles ou seus familiares teriam na continuidade de seus planos de ensino.

Assim, no que tange à matéria sob julgamento neste recurso, válida a norma em que se fundamenta o direito postulado no Mandado de Segurança, desde que ressalvada, se possível, a congeneridade, é correta a interpretação dada pelo Magistrado
a quo
que assentou a constitucionalidade da previsão constante da Lei
9.536
,

quando não houvesse instituição particular de ensino para a realização da transferência.

A norma que garante o direito da recorrida dispõe que:

" Lei n. 9.536, de 11 de dezembro de 1997:

Art. 1º - A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único
. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança
."

Da leitura do texto da norma e do acórdão que julgou a ação direta que a impugnou é possível depreender outros sentidos que não apenas aquele, como registrou o então Relator, “que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula ‘entre instituição vinculada a qualquer
sistema de ensino’ a observância da natureza privada ou pública daquela
de origem, viabilizada a matrícula na congênere” (ADI 3.324, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ 05.08.2005).

Conquanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou-se a tese de que é constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência
ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 601580 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-037 20-02-2020)” [Destaquei]

E ainda, o Superior Tribunal de Justiça, que, por expressa

previsão constitucional, tem o dever de interpretar a legislação federal (art.
105
,
III
,
c
, da
CRFB
), assentou, em diversas oportunidades, que a transferência de ofício de servidores públicos dá-lhes o direito de matrícula em instituição não congênere na hipótese que tal exigência não puder ser atendida em virtude de contingências locais.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONGÊNERE. EXCEÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à instituição de origem.
No presente caso, entretanto, por não haver curso correspondente em estabelecimento congênere, deve ser assegurada a matrícula em instituição não congênere
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no REsp 1335562/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012 DJe 14/11/2012)”
[Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR TRANSFERIDO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NA LOCALIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa o art.
535
do
CPC
q
uando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O servidor público removido ex officio
tem direito, em caráter excepcional, à transferência para estabelecimento
público de ensino, quando inexistir no local de destino instituição privada que ofereça o mesmo curso
. Precedentes do
STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 724.026/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 27/08/2009)”

Assim, a transferência ex officio, prevista no art. 49, parágrafo único, da
Lei
9.394
/96
, e regulamentada pela Lei
9.356
/
97, assegura ao servidor público federal civil ou militar estudante, ou a seu dependente,
a matrícula em instituições públicas na hipótese excepcional de falta de universidade congênere à de origem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, mantendo a sentença em seus termos.

Em sede de Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020